Tribunal: TJES
Processo: 5007446-33.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007446-33.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE CARLOS CAMPOS PEREIRA

IMPETRADO: 2A VARA DE PIUMA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ART. 312 E ART. 313 CPP. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. PACIENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. GRAVIDADE DO DELITO. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.

1
. Prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos.
Fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
estão

devidamente comprovados no caso concreto.

2. A preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes e reincidência específica.

3. A alegação de excesso de prazo na fase inquisitorial é superada quando a denúncia é oferecida pelo Ministério Público.

4. O paciente possuir residência fixa não justifica, por si só, a concessão da liberdade provisória quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da prisão cautelar.

5.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5007446-33.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE:
JOSÉ
CARLOS CAMPOS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIÚMA/ES

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOSÉ
CARLOS CAMPOS PEREIRA,
em face de suposto ato coator causado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Piúma/ES, que nos autos da ação penal n.º 0000033-62.2024.8.08.0062, mantém a prisão preventiva da paciente, por supostamente ter cometido o delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 16, da Lei n 10.826/03.

A impetrante alega a existência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso em epígrafe. Ademais, aduz que o paciente possui residência fixa e que foi apreendida pequena quantidade de entorpecentes na ocasião.

O ordenamento jurídico pátrio estabelece que, a despeito da prisão preventiva possuir natureza processual, por não ocorrer antes do trânsito em julgado da condenação criminal, esta deverá ser devidamente embasada, atendendo às condições legais e observando os direitos e garantias fundamentais previstos constitucionalmente.

Os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal elencam os requisitos para a decretação de tal medida cautelar estando estes presentes no caso em epígrafe, não havendo que se falar em constrangimento ilegal realizado pelo Juízo
a quo
em decisão de ID nº 45220080 do processo referência.

Primeiramente, em relação ao
fumus comissi delicti
,
tal requisito deve ser considerado presente nos autos, uma vez que o paciente foi preso em flagrante. Ressalto que a via do Habeas Corpus, remédio constitucional de rito célere, é incompatível com a análise aprofundada do mérito a ser realizada nos autos originais.

Quanto ao
periculum libertatis
, vislumbro que a prisão do paciente é necessária para a preservação da ordem pública e evitar a reiteração delitiva, uma vez que ele é reincidente específico, já que, possui sentença penal condenatória nos processos de nº 0000098-75.2020.8.08.0069 (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e nº 0003311-60.2018.8.08.0069 (art. 155, parágrafo 1º do CPB). Ademais, o delito o qual é investigado é equiparado aos hediondos e apresenta-se com considerável periculosidade.

Portanto, a alegação feita pela D. Defesa de que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para assegurar a eficácia dos resultados práticos da ação criminal cai por terra - tal qual é o entendimento deste Egrégio Tribunal, que opta pela manutenção da prisão preventiva, em especial quando envolve o cometimento de vários crimes da mesma natureza pelo paciente, a exemplificar:

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 303, 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA DENÚNCIA OFERECIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. REINCIDÊNCIA EM DELITOS DA MESMA NATUREZA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.
A medida extrema encontra-se devidamente fundamentada, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva do coacto, sendo a quarta vez que é preso pela prática de crime de mesma natureza. 2. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública
. 3. O feito encontra-se com seu trâmite regular, inclusive com a denúncia ofertada no dia 29 de fevereiro do corrente ano, restando superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Precedentes. 4. Ordem denegada. (TJES; HC 5002222-17.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 22/03/2024)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. [...] 4.
Nesse sentido, é assente na jurisprudência que a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). 5. Ordem denegada. (TJES; HC 5015232-65.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Publ. 14/03/2024)

Ademais, o art. 313 do diploma processual penal dispõe que será admitida a decretação da prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos” e a pena prevista para o delito disposto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, um dos quais o paciente é acusado de cometer, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Não obstante,
“quanto ao argumento de que teria ultrapassado o prazo para oferecimento da denúncia, a peça foi apresentada pelo Ministério Público Estadual no curso do writ, tornando-o prejudicado nessa parte
.” (TJES; HC 0019579-03.2021.8.08.0000; Rel. Des. Conv. Ezequiel Turíbio; Julg. 06/10/2021; DJES 18/10/2021).

Analisando os presentes autos, é possível constatar que a denúncia foi oferecida no dia 22/07/2024, não havendo que se falar em excesso de prazo, uma vez que o feito se encontra em seu trâmite regular.

Torna-se necessário esclarecer também que não é devida a análise, em sede do remédio heroico, da quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas com o paciente, pois ensejaria em um exame do mérito, podendo, inclusive, provocar uma suposta reclassificação do delito imputado ao paciente.

Por fim, esclareço conjuntamente que
“[...] possíveis condições pessoais favoráveis ao réu, como ser ele primário e de bons antecedentes, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrada pelo juiz a sua necessidade. [...]”
(STJ; RHC 46.930; Proc. 2014/0082458-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 05/02/2015).

Assim, em que pese as alegações de que o paciente possui residência fixa, a jurisprudência pátria é assente em afirmar que, ainda que as condições pessoais sejam favoráveis, elas não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da prisão cautelar, como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

Portanto, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, como no caso em epígrafe.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.